Tribunal: STF
Processo: ARE 1510182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p.1): 



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM POR OBJETO A LEI Nº 7173/2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS ACADEMIAS, CLUBES, ASSOCIAÇÕES, ESTÚDIOS DE PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS, ESCOLINHAS ESPORTIVAS E DEMAIS ORGANIZAÇÕES QUE OFERECEREM SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E SIMILARES, DE APRESENTAREM PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA CAPACITADOS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DURANTE TODO SEU PERÍODO DE FUNCIONAMENTO”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES, CONFORME ARTIGO 22, INCISO XVI, DA CRFB/88, NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. LEI IMPUGNADA QUE INOVA EM CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE EDUCADOR FÍSICO E EXPANDE A ATRIBUIÇÃO E SEARA DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, IMISCUINDO-SE EM CAMPO AFETO À PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO DA AUTARQUIA. LEGISLAÇÃO QUE EXORBITA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA CONFERIDA AOS MUNICÍPIOS, ADENTRANDO EM MATÉRIA QUE NÃO VEICULA ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E TAMBÉM NÃO VISA SUPLEMENTAR LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” 



    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 9). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, VIII e XII, e 30, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, a lei impugnada trata de direito à saúde e proteção ao consumidor, além de referir-se a interesse município, logo, em uma interpretação sistemática dos arts. 24, XII e 30, I e II, é também de competência legislativa municipal. 



    Afirma que o referido diploma legal limita-se a suplementar a legislação federal ( Lei nº 9.696/1998) e a estadual, visando conferir maior proteção à saúde das pessoas que exercem seus ofícios ou que frequentam os locais dispostos na lei.



    A Terceira Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 286 do STF (eDOC 13).



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “Recurso extraordinário com agravo. Lei n. 7.173/2021 do Município do Rio de Janeiro/RJ. Obrigatoriedade de presença de profissional de educação física capacitado para atendimento de emergências em estabelecimentos que prestem serviços relacionados a atividades físicas e esportivas. Diploma declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões. Art. 22, XVI, da Constituição. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que se negue seguimento ao agravo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor da Lei 7.173/2021 do Município do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    “Art. 1º Fica instituído no Município do Rio de Janeiro o Projeto Suporte Básico de Vida. 



    Art. 2º As academias, clubes, associações esportivas, estúdios de prescrição de exercícios, escolinhas esportivas e demais organizações que oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares ficam obrigadas, em conformidade com a Lei Federal nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, a manterem em seus quadros funcionais, durante todo período de funcionamento, Profissionais de Educação Física capacitados para a aplicação de medidas e procedimentos para o atendimento de emergência e para o suporte básico de vida, certificado pelo Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região – CREF1 e com atualização a cada vinte e quatro meses. 



    Parágrafo único. Entende-se por atendimento de emergência e suporte básico de vida pelo Profissional de Educação Física, o conjunto de medidas e procedimentos técnicos de atendimento às vítimas de acidentes, desde pequenos ferimentos até eventos mais graves, tais como paradas cardiorrespiratórias e que não há intervenções invasivas competentes ao médico ou enfermeiro. 



    Art. 3º As academias, clubes, associações, estúdios de prescrição de exercícios, escolinhas esportivas e demais organizações que ofereçam serviços de atividades físicas, esportivas e similares ficam obrigadas a ter um plano de emergência aplicado, principalmente, às situações de lesões músculo-esqueléticas e cardiovasculares. 



    § 1º Deve-se entender como plano de emergência a descrição precisa e detalhada das responsabilidades específicas de cada membro da equipe, dos equipamentos necessários para o atendimento de emergência e dos contatos pré-determinados para realizar a resposta emergencial.



    § 2º Os planos de emergência deverão ser fixados em locais visíveis aos profissionais, clientes e visitantes e os equipamentos relacionados à intervenção em locais de fácil acesso. 



    Art. 4º As academias, clubes, associações, estúdios de prescrição de exercícios, escolinhas esportivas e demais organizações, que ofereçam serviços de atividades físicas, esportivas e similares, deverão garantir que os documentos comprobatórios da habilitação profissional e da certificação do treinamento nos procedimentos de suporte básico de vida de cada profissional estejam arquivados no local dos serviços prestados e disponíveis para consulta dos órgãos de fiscalização. 



    Art. 5º O treinamento de capacitação será fornecido gratuitamente pelo Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região. 



    Art. 6° As instituições terão prazo de um ano para atender ao disposto na presente Lei. 



    Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    De início, observo que conforme consignado no acórdão recorrido, o diploma impugnado, ao criar o Projeto Suporte Básico de Vida, acabou por impor condições para o exercício da atividade dos profissionais de Educação Física, além de interferir na autonomia administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região - CREF1.



    A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. PORTARIAS 831 DE 2001 E 80 DE 2006 DO DETRAN DO ESTADO DO TOCANTINS. PROFISSÃO DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 22, XVI, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES.



    1. As Portarias 831/2001 e 80/2006 do DETRAN-TO revelam suficiente generalidade, abstração e independência normativa para permitir a fiscalização abstrata de sua constitucionalidade. Precedente. Ação conhecida.



    2. A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade formal das Portarias 831/2001 e 80/2006, ambas do Departamento Estadual de Trânsito de Tocantins.”



     (ADI 6754, minha Relatoria, Plenário DJe 13.07.2021)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: ADI 3.953, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2020 ADI 5.484, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.052020; ADI 5.663, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2019; e ADI 4387, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe 10.10.2014. 



    No exercício da suas competência constitucional, a União editou a Lei 9.696/1998, tratando especificamente acerca da regulamentação da Profissão de Educação Física e dos respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.



    Como se depreende da leitura da legislação impugnada, o Município do Rio de Janeiro inovou na regulamentação da matéria, atribuindo à categoria o desempenho de atividades diversas daquelas previstas à categoria pela lei federal, além de criar novas competências para aquele Conselho Regional de Educação Física, comprometendo a uniformização da regulamentação em âmbito nacional. 



    A propósito, reproduz-se excerto da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDOC 21, pp. 9 e 10): 



    “No exercício da competência prevista no art. 22, XVI, da Constituição, a União editou a Lei n. 9.696/1998, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. Com o objetivo de assegurar a uniformização da regulamentação da atividade em todo o território nacional, o diploma estabeleceu critérios e requisitos específicos para o exercício da profissão. A lei dispõe que o exercício das atividades de Educação Física e a utilização do título de Profissional de Educação Física são prerrogativas exclusivas de profissionais e pessoas jurídicas regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física, (arts. 1º e 5º-B, IV). O diploma define as atividades privativas da categoria (art. 3º), regulamenta a fiscalização do exercício profissional (art. 5º-B, VI), especifica as infrações disciplinares (art. 5º-G) e estabelece as sanções aplicáveis aos infratores (art. 5º-H).



      Na espécie, o legislador municipal, ao impor às academias, clubes, escolinhas esportivas e demais entidades que promovem atividades físicas e esportivas a obrigatoriedade de manter profissionais de Educação Física capacitados e certificados para atendimento emergencial, inovou e desbordou da moldura normativa prevista na legislação nacional. Isso porque os arts. 2º e 3º da Lei n. 9.696/1998 estipulam que o registro nos CREFs é restrito àqueles que exercem atividades próprias da prática de Educação Física, delimitando as atribuições dos profissionais a funções como planejamento, supervisão, coordenação, consultoria, auditoria e execução de programas voltados ao desporto e às atividades físicas. Tais atribuições não abrangem o desempenho de funções de atendimento emergencial, como suporte básico de vida ou a aplicação de procedimentos técnicos voltados a vítimas de paradas cardiorrespiratórias, conforme exigido pelos arts. 2º e 3º da Lei municipal n. 7.173/2021. 



    Além disso, a Lei n. 9.696/1998 delimita expressamente as competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física, atribuindo-lhes funções específicas de fiscalização e regulamentação do exercício profissional no âmbito da Educação Física. Não há, na legislação federal, previsão de que tais conselhos serão responsáveis por treinar ou capacitar seus membros para procedimentos de salvamento emergencial. Ao conferir ao CREF1 a responsabilidade de oferecer treinamentos obrigatórios e promover certificação periódica aos profissionais da área, a Lei municipal n. 7.173/2021 interfere indevidamente na autonomia administrativa e regulatória de autarquia federal, ocasionando afronta ao pacto federativo.”



    Ressalto, ainda, que em decisão monocrática no ARE 1476822, transitada em julgado em 12.10.2024, o Relator Ministro Dias Toffoli reconheceu a usurpação da competência da União prevista no art. 22, XVI, da CF, em outro diploma do Município do Rio de Janeiro, que impunha a suspensão do alvará de funcionamento de academias, estúdios e boxes de crossfit que não possuíam em seus quadros, profissionais devidamente registrados no CREF1. 



    Ainda tratando dessa mesma controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 8.679/2019, do Estado do Rio de Janeiro, que disciplinava a atuação do profissional de educação física e sua responsabilidade técnica em condomínios edilícios, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. LEI 8.679/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISCIPLINA A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS QUE POSSUEM ESPAÇO DESTINADO À ATIVIDADE FÍSICA. ARTIGO 22, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 1.440.599 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023)



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 5, pp. 8-9):



    “Ou seja, da simples leitura da Lei 7173/2021 verifica-se o estabelecimento de exigência específica para o exercício da profissão de educador físico, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, nos termos do artigo 22, inciso XVI, da CRFB. 



    (...)



    Note-se que além de inovar ao estabelecer condição para o exercício da profissão de educador físico, a legislação em tela também expandiu a atribuição e seara de fiscalização do próprio Conselho Regional, imiscuindo-se em campo afeto à própria organização da referida autarquia, na medida em que também exige que o profissional habilitado à aplicação de medidas e procedimentos para o atendimento de emergência seja “certificado pelo Conselho Regional de Educação Física da 1ª região – CREF1 e com atualização a cada vinte e quatro meses”



    Outrossim, a legislação sub judice, além de violar regra de competência legislativa privativa, inova na disciplina das condições para o exercício de profissão, adentrando em matéria que não veicula assunto de interesse local, nem tampouco se destina a suplementar legislação estadual e federal, contrariando, portanto, a disciplina dos artigos 358, incisos I e II da CERJ.”



    Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal lei municipal que estabelecer condições para o exercício profissional em âmbito local, por vício de iniciativa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente